Tribunal: TJDFT
Processo: 0748688-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BANCO CREDOR-FIDUCIÁRIO. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. COMPRADOR DEVEDOR-FIDUCIANTE. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO POSSUIDOR DIRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de se manter a restituição de veículo apreendido em favor do Banco credor-fiduciário, legítimo proprietário do automóvel, quando o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado para aquisição do carro, encontra-se inadimplido pelo comprador devedor-fiduciante, mero possuidor direto do bem.
2. Recurso do terceiro interessado conhecido e não provido.